Tribunal: TJDFT
Processo: 0737054-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§4o E 5o, DO CPC.
1. O executado que alega excesso de execução tem o ônus de indicar, de forma clara e precisa, o valor que considera correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. A ausência desse requisito enseja a rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§4o e 5o, do CPC.
2. A ausência de resposta à impugnação ao cumprimento de sentença não implica presunção de veracidade, pois, além de o impugnado não ser citado, mas intimado a responder, a pretensão do credor já foi deduzida no próprio pedido de cumprimento de sentença, que está amparado em título líquido e certo.
3. Agravo de instrumento não provido.